Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que pronunciou os acusados pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e crime conexo tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Identificar se há prova da materialidade e indícios de autoria do fato, bem como se devem ser mantidas as qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação.
4. Se as qualificadoras não estão totalmente afastadas do acervo probatório dos autos, devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir as eventuais dúvidas existentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 211; Código de Processo Penal, artigo 413.